Tribunal: TJDFT
Processo: 0731496-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMOS). DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30%. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu a tutela de urgência para suspender ou limitar em 30% do valor líquido todos os descontos impugnados em folha de pagamento e em conta corrente, pois a margem estaria sendo observada até prova em sentido contrário. 1.1. Recurso aviado na busca para que: a) fossem suspensas todas as cobranças, seja em folha de pagamento, seja em sua conta corrente, até a resolução da demanda, com a devida apresentação de plano de pagamento, em atenção à Lei no 14.181/21; ou b) subsidiariamente, caso não acolhido o pedido, que fossem minorados os futuros descontos decorrentes das cédulas de crédito bancário (CC) ao patamar de 30% de seu salário líquido, em atenção ao disposto no art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07, bem como o art. 116, §1o e §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/11, sob pena de multa diária.
2. Conforme o contracheque mais recente anexado aos autos, relativo ao mês de agosto/2021, a agravante é servidora aposentada da PCDF e aufere rendimentos brutos de R$ 14.972,77 e líquidos de R$ 4.933,47, após abatidos os empréstimos consignados tomados junto a alguns bancos (BRB, Banco Olé S.A. – grupo SANTANDER S.A., Banco do Estado do Rio Grande de Sul S.A. – BANRISUL e BANC CETELEM S.A.), o plano de saúde, a mensalidade sindical e os descontos obrigatórios com Seguridade Social e Imposto de Renda. 2.1. Além dos aludidos empréstimos consignados, cujas parcelas descontadas somam um total de R$ 5.044,41 (o que seria equivalente a aproximadamente um desconto de 33,6% do contracheque da requerente), a autora possui mais 2 empréstimos com desconto em sua conta corrente, nos importes de R$ 2.653,33 (cédula de crédito bancário no 18017898 do BRB) e R$ 255,45. 2.2. A soma dos consignados (R$ 5.044,41) com os descontos em conta corrente (R$ 2.908,78) alcançam o importe de R$ 7.953,19, o que representa 53% de desconto nos proventos recebidos pela parte recorrente. 2.3. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 2.4. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 2.5. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
3. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 3.1. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 3.2. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). 3.3. Portanto, as instituições financeiras devem debitar, na conta corrente da agravante, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07.
4. Agravo de instrumento provido.